Tribunal: TJSP
Processo: 2014055-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - NULIDADE – A partir da vigência do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de comprovação de seus pressupostos, sem que antes a parte requerente seja intimada para comprovar sua situação econômica – Aplicação do art. 99, §2o, in fine, do CPC – Decisão anulada - Recurso

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - NULIDADE – A partir da vigência do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de comprovação de seus pressupostos, sem que antes a parte requerente seja intimada para comprovar sua situação econômica – Aplicação do art. 99, §2o, in fine, do CPC – Decisão anulada - Recurso provido.